Tribunal: TJSP
Processo: 1034576-98.2015.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000612936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1034576-98.2015.8.26.0576/50001, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO XIX SPE LTDA, é embargado CARLOS ALBERTO MARQUES DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1034576-98.2015.8.26.0576/50001 -Voto no 29.419
2
Embargos de Declaração n. 1034576-98.2015.8.26.0576/50001
Comarca:
Foro de São José do Rio Preto 1a Vara Cível
Ação:
Promessa de Venda e Compra
Embargante(s): SiSistema Fácil Incorporadora Imobiliária São José do Rio
Preto XIX Spe Ltda.
Embargado(s): Carlos Alberto Marques dos Santos.
VOTO no. 29.419
Embargos de Declaração em apelação. Venda e
compra de imóvel. V. Acórdão que reanalisara a
causa à luz do provimento do Recurso Especial, o
qual
reconhecera
a
aplicação
do
prazo
prescricional decenal. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão (fls. 847/583) que dera parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pelo embargante para julgar parcialmente procedente a ação e
condenar a ré no pagamento de indenização por dano material.
Sustenta a embargante Sistema Fácil Incorporadora
que o V. Acórdão é omisso e contraditório pois a pretensão indenizatória foi
fulminada pela prescrição de 3 anos (CC, art. 206, § 3o).
Requer o acolhimento dos embargos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1034576-98.2015.8.26.0576/50001 -Voto no 29.419
3
Anote-se, antes de mais nada, ser absolutamente
desnecessária a intimação do embargado para manifestação, nos termos do § 2o,
art. 1.023 do CPC.
Vale conferir anotações coordenadas por Helder
Moroni Câmara a respeito do contraditório em embargos de declaração, verbis:
“(...) para a hipótese de omissão a desnecessidade do contraditório
é ainda mais perceptível que no primeiro caso [obscuridade e contradição]. À
medida que o ato judicial deixou de versar sobre ponto de tratamento obrigatório,
a respeito dessa questão, tanto o embargante como o embargado, na fase
processual adequada, já tiveram a oportunidade de argumentar, ou pelo seu
acolhimento ou pela sua refutação. Do mesmo modo, não seria legítimo ao
embargante, nos embargos, suscitar novos argumentos a respeito da temática
omitida, bastando a indicação da omissão encerrada pelo julgador” (in Código
de Processo Civil Comentado, Ed. Almedina/2016, nota 2 ao art. 1.023, p. 1.371).
Com essa premissa, o art. 1.022 do CPC/15 somente
admite os embargos de declaração diante de omissão, obscuridade, contradição
ou erro material do julgado embargado.
Inconsistentes os embargos declaratórios.
Na verdade, as alegações da embargante margeiam a
litigância de má-fé.
No caso concreto, o V. Acórdão proferido em
07/08/2018 reconhecera a incidência do prazo prescricional trienal (fls. 745/748).
Contudo, sobreveio Recurso Especial (fls. 751/761), ao
qual foi dado provimento para determinar a aplicação do prazo prescricional
decenal (fls. 813/815 e 834/840), retornando os autos para o exame da pretensão
indenizatória proposta pelo embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1034576-98.2015.8.26.0576/50001 -Voto no 29.419
4
Nesse percurso, a questão relacionada com a
incidência do prazo prescricional decenal (CC, art. 205) já se encontra decidida
pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos, não havendo margem para
decisão em outro sentido.
O V. Acórdão, pois, não padece de vícios.
Por esses fundamentos, meu voto rejeita os
embargos declaratórios.
RÔMOLO RUSSO
Relator